Tribunal: TJDFT
Processo: 0730706-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DANO MORAL. REPARAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. ABALO DE CRÉDITO. PUBLICIDADE. NÃO RECONHECIMENTO. DANOS MATERIAIS. CARACTERIZAÇÃO. INDENIZAÇÃO. LIMITE.
1. Não há interesse recursal sem sucumbência.
2. Pessoa jurídica, desprovida de honra subjetiva (dignidade e decoro), tem proteção da honra objetiva, com reparação civil pela violação que extrapole a barreira dos meros dissabores e qualifique-se como dano moral (STJ, Súmula no 227).
3. O mero descumprimento de expectativa contratual não viola a honra objetiva de sociedade empresária e não caracteriza dano moral.
4. O dano moral de pessoa jurídica não é íntimo. Empresa não tem sentimento de si. A ofensa ao nome comercial, à credibilidade e à reputação, que integram a honra objetiva, atributo comum das pessoas coletivas, precisa ser pública e comprovada.
5. Não há qualquer prova de que a conduta imputada à apelante – divergências contratuais – tenha repercutido no nome da pessoa jurídica apelada, na sua credibilidade, na sua reputação. Se houvesse prova de que a empresa quebrou por culpa da apelante, o dano a ser reparado seria outro e não o moral.
6. “A teoria acerca da possibilidade de pessoa jurídica experimentar dano moral está calcada na violação da honra objetiva, consubstanciada em atributos externalizados, susceptíveis de padecerem de mácula à imagem, à admiração conquistada, ao respeito e à credibilidade no tráfego comercial. Assim, a violação à honra objetiva está intimamente relacionada à publicidade de informações potencialmente lesivas à reputação da pessoa jurídica (REsp 1.005.752/PE, Relator Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, j. em 26/6/2012, DJe de 2/8/2012).” Precedente: STJ, AgInt no AREsp n. 532.727/RN, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 20/9/2022.
7. Demonstrada a existência de prejuízo material, é cabível a indenização, no limite do dano comprovado.
8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.